Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733294-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HERNANI RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR REU: GUILHERME AZEVEDO SILVA, ANDREIA THAIS NUNES DE ALMEIDA, ARTUR RABELO RESENDE D E S P A C H O O autor, após ser intimado para recolher o depósito inicial da ação rescisória, requereu a sua isenção, sob o argumento de que é deficiente. Entretanto, ser deficiente não significa necessariamente ser a pessoa hipossuficiente financeiramente, mormente porque o autor foi qualificado como papiloscopista. Diante disso, determino que o autor traga aos autos os três últimos contracheques e cópia das últimas duas declarações de imposto de renda. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora